Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (EMBARGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE MUDANÇA NO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 293 do CPC
“O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” Assim ausente manifestação da parte no momento oportuno (contestação), resta preclusa a questão referente ao valor atribuído à causa.

2.
A alegação de omissão deve ser rejeitada quando a matéria é trazida, somente, em sede de embargos de declaração, uma vez que caracteriza inovação recursal.

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4. “
Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1411615/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019)

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 58139497) opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação (Id. 57687482).

A concessionária embargante defende que o acórdão é omisso “
UMA VEZ QUE DEIXOU DE ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO REAL PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU, ALTERNATIVAMENTE, DETERMINAR VALORES FIXOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
” (Id. 58139497, pág. 2, destaques no original)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pugnando pela a rejeição dos embargos e pela majoração dos honorários recursais (Id. 61048951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A concessionária embargante defende que o acórdão é omisso “
UMA VEZ QUE DEIXOU DE ADEQUAR O VALOR DA CAUSA AO REAL PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU, ALTERNATIVAMENTE, DETERMINAR VALORES FIXOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
” (Id. 58139497, pág. 2, destaques no original)

Por primeiro, afasto a argumentação de vício de omissão quando ao acórdão deixar de adequar o valor da causa, pois “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.” (Art. 293 do CPC).

Ausente manifestação da concessionária embargante/requerida no momento oportuno (contestação) resta preclusa a questão, de modo que não há falar em omissão.

A propósito:

“Compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por dano moral. Inscrição do nome da autora nos cadastros dos inadimplentes. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00. Apelação da ré. Preliminar.
Valor da causa. Matéria não arguida na contestação. Preclusão. Art. 293 do CPC
. Preliminar afastada. Insurgência com relação à existência de ato ilícito e ao dano moral. Configurada a negligência da ré. Impugnação ao pedido de dano moral. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes. Dano moral configurado. Redução: cabimento. Indenização reduzida para R$5.000,00. Necessidade. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016837720198260426 SP 1001683-77.2019.8.26.0426, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 29/06/2020, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020) (Destaquei)

Por segundo, não prospera a alegação de que o acórdão foi omisso no que se refere a não determinar valores fixos para pagamento de honorários, pelo simples motivo de que não houve pedido da parte embargante quando interpôs o recurso de apelação (Id. 50384735), caracterizando inovação recursal, o que não é admitido em no ordenamento jurídico.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO -

MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NOS EMBARGOS

- INOVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Configura inovação recursal a matéria suscitada em Embargos mas não apresentada pelo autor na inicial.

Não verificada a omissão e contradição apontadas, mas sim a intenção de rediscutir o mérito do julgado, nega-se provimento aos Declaratórios. (ED 24372/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (Destaquei)

Nesse contexto, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Registro que o pedido feito em contrarrazões pela parte embargada para a majoração dos honorários sucumbenciais não prospera, porquanto os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3.
PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA
NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É irrepreensível a decisão que não conhece do agravo em recurso especial, porque não impugnou todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade, o que viola o art. 932, III, do NCPC.

2. A aplicação da multa prevista nos arts. 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso.

3.
Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1411615/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019) (Destaquei)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020